Tribunal: TJDFT
Processo: 0750771-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750771-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Estevão de Oliveira Neto, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo no 0028942-31.2000.8.07.0015, determinou o leilão dos bens da massa falida, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de falência. Dos honorários da administração judicial A conta individualizada em nome do administrador judicial conta com R$ 64.679,83 (ID. 192475763). A decisão de ID. 203636179 determinou ao administrador judicial indicar se seus os honorários já foram arbitrados (inclusive tocante à administração judicial anterior) e, em caso positivo, informar sobre qual ativo arrecadado ele incidiu, e, se o caso, apresentar proposta de rateio dos honorários considerando o tempo de atuação de cada administrador judicial que atuou nos autos. O administrador judicial defendeu que a administradora MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA foi destituída, de forma que não faz jus aos honorários; e que a administradora HELIANA MARIA CRAVEIRO já foi remunerada, conforme sentença proferida na ação de n. 0713729-40.2020.8.07.0015 (ID. 205421876). Decido. Razão assiste ao administrador judicial. Conforme sentença proferida na ação de prestação de contas de n. 0713729-40.2020.8.07.0015, cópia em anexo, foi reconhecido que a Dra. HELIANA MARIA CRAVEIRO já foi remunerada pelo exercício da administração judicial, não havendo que se falar em complementação de honorários. Além disso, a Dra. MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA foi destituída do encargo, conforme decisão de ID. 126931180, de forma que também não faz jus aos honorários periciais. Assim, o ativo até então arrecadado será a base de cálculo dos honorários do atual administrador judicial. Nesse sentido, considerando o valor arrecadado em 08/04/2024 de R$ 1.331.267,91 (ID. 192475763), fixo a remuneração do administrador judicial em 5% desse valor, que corresponde a R$ 66.563,39, com fulcro no artigo 67, §1o, do Decreto-Lei n. 7661/1945. 1. Transfira-se aquele importe para uma nova conta judicial individualizada em seu favor, o qual será liberado após a prestação das contas (67, §3o, do Decreto-Lei n. 7661/1945). A quantia deve ser transferida com atualização desde a data do saldo nominal. 2. Transfira-se o valor depositado na conta de n. 1552705240 para conta principal. Considerando ainda que a conta de n. 1552346703 vem recebendo depósito diversos decorrentes de aluguéis, deixo de determinar a sua unificação com a conta principal, sem prejuízo de, no momento oportuno, ser arbitrado novos honorários ao administrador judicial. Do leilão No ID. 185033488, o administrador judicial defendeu que a forma mais rápida e eficiente de se atender à finalidade da presente falência é a alienação dos imóveis dados em garantia, sugerindo que a alienação se dê por leilão judicial, contemplando, inicialmente, as salas vazias e ocupadas do primeiro e segundo andares. O Ministério Público anuiu com o pedido da administração judicial (ID. 205944802). Decido. Acolho o pedido do administrador judicial para determinar o leilão das salas vazias e ocupadas do primeiro e segundo andares do empreendimento denominado Shopping OK. 3. Intimo a administração judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar as diligências necessárias para a alienação (indicação do leiloeiro e individualização das unidades a serem leiloadas neste momento, com a respectiva avaliação e indicação se ela se encontra ocupada ou vazia). Fica desde já nomeado o leiloeiro indicado pela administração judicial, desde que ele seja credenciado neste Tribunal de Justiça. 4. Após, vista ao Ministério Público e às Fazendas Públicas, nos termos do art. 142, §7o, da LF. 5. Com o leiloeiro e a anuência do Parquet, remetam-se os autos ao NULEJ para a indicação das datas. 6. Considerando ainda que algumas unidades se encontram ocupadas, competirá ao administrador judicial notificar os ocupantes do leilão para, caso queiram, exercerem o direito de preferência. 7. Esta falência é regida pelo Decreto-Lei no 7.661/45. Ocorre que as alterações promovidas pela nova redação do artigo 142 da Lei de Falências, as quais foram introduzidas pela 14.122/2020, decorrem da baixa efetividade dos leilões os processos de falência. Assim, ainda que esta falência seja regida pelo Decreto-Lei no 7.661/45 a utilização, em caráter subsidiário, da lei atualmente vigente não se afigura equivocada, podendo ser utilizada por analogia. Nesse sentido, defiro que o leilão seja realizado nos termos do art. 142, §3o-A, da Lei n. 11.101/05, por analogia, ou seja, a alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem; em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da primeira chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação; e em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da segunda chamada, por qualquer preço. Pela aplicação subsidiária do CPC, o prazo de antecedência de publicação do edital é de 05 dias (artigo 887, § 1o, do CPC). Não há mais obrigatoriedade de publicação em jornal de grande circulação. O próprio leiloeiro deverá realizar a publicação (artigo 884, I, do CPC), na sua página da internet (artigo 887, §2o, do CPC) Da contratação de gestor do condomínio Este juízo, no dia 30/05/2019, determinou à antiga administradora judicial regularizar a situação de cada sala comercial do Shopping OK (celebrar novos contratos de locação, cobrar aluguéis e depositar judicialmente os valores recebidos), avaliar os imóveis arrecadados e levá-los a leilão (decisão de ID. 42532879). Contudo, passados cinco anos daquela decisão, em virtude do grande volume de peças processuais e da dificuldade em identificar os inquilinos, somada à ausência de cooperação deles com a administração judicial, até a presente data o imbróglio não foi resolvido. Nos termos do art. 63, VII, do Decreto-Lei n. 7661/1945, compete ao administrador judicial escolher para os serviços de administração os auxiliares necessários, cujos salários serão previamente ajustados, mediante aprovação do juiz, atendendo-se aos trabalhos e à importância da massa. No caso dos autos, tenho ser imprescindível a contratação de uma empresa especializada para gerir o empreendimento Shopping OK, devendo ela, além das atividades ordinárias de administração, celebrar novos contratos de locação, cobrar os aluguéis vencidos e depositar judicialmente os valores recebidos. 8. Considerando a peculiaridade do caso destes autos, determino que o administrador judicial apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, novas propostas para a realização dessa tarefa, porque os orçamentos apresentados nos autos são genéricos e aparentemente não englobam as atividades necessárias para a solução do problema destes autos. 8.1 Após, vista ao Ministério Público.” (g.n) Em síntese, a Agravante defende a impossibilidade de o artigo 142, § 3o-A, da Lei 11.101/05 ser aplicado ao caso, sob o argumento de que a falência é regida pela Decreto-Lei 7.661/1945. Afirma que em razão da lacuna existente no Decreto-Lei n 7.661/1945, o leilão judicial dos imóveis deve observar o disposto no Código de Processo Civil, que não admite expropriação por preço vil. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Ao final, requer a reforma da r. decisão, nos termos postulados. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 66716512 e 66716511. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de efeito suspensivo, todavia, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, o Agravante impugna o procedimento do leilão judicial, sob o argumento de que a quebra da empresa foi determinada em 2002 e se aplica ao caso as disposições do Decreto-Lei 7.661/1945. É indene de dúvidas que a falência da empresa Planalto Administradora de Consórcio Nacional Ltda. é regida pelo Decreto-Lei 7.661/1945, pois a quebra foi determinada no ano de 2002. Sucede que o mencionado Decreto-Lei é omisso a respeito do lance mínimo nos leilões judiciais, razão pela qual devem ser aplicadas as disposições da nova lei de falência. Ora, ambos os dispositivos possuem o mesmo objetivo e disciplinam o mesmo instituto, enquanto o Código de Processo Civil possui normas genéricas a respeito do tema. Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade na aplicação das regras dispostas no art. 142, § 3o, da Lei 11.101/2005 para disciplinar o procedimento de leilão judicial dos bens da falida nos pontos não disciplinados pela lei antiga. Desse modo, ausentes verossimilhança fática e plausibilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora